Tribunal: TJSP
Processo: 2009363-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AFASTOU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANUTENÇÃO – Na sistemática do C.P.C. de 1973, a prescrição intercorrente só se inicia a partir da intimação pessoal do credor a dar andamento ao feito – No novo código, na redação original, a prescrição intercorrente inicia-se com o decurso do prazo de 1 ano de

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AFASTOU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANUTENÇÃO – Na sistemática do C.P.C. de 1973, a prescrição intercorrente só se inicia a partir da intimação pessoal do credor a dar andamento ao feito – No novo código, na redação original, a prescrição intercorrente inicia-se com o decurso do prazo de 1 ano de suspensão da execução (artigo 921, § 4o, C.P.C.) ou, na redação atual, da não localização de bens ou do devedor – Nenhuma das hipóteses ocorreu, de modo que sequer iniciou-se a contagem do prazo prescricional – Ademais, ausência de inércia do segurado – Decisão mantida – Recurso desprovido.